Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-77.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000567-77.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA - BA Advogado(s): RECORRIDO: VILMA DOS SANTOS MUNIZ e outros Advogado(s):SIDELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BIRITINGA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ESTABILIDADE ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA POR AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela Mm. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Serrinha, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Prefeito do Município de Biritinga, que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o enquadramento da impetrante em jornada parcial de 25 horas semanais no cargo de Professora e determinar a manutenção do pagamento dos vencimentos nos moldes do valor pago em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do ato administrativo que reduziu os vencimentos da impetrante, sob o fundamento de suspensão da estabilidade econômica supostamente adquirida após mais de 10 anos de exercício de cargo em comissão; e (ii) o direito ao enquadramento em jornada de trabalho de 40 horas semanais. III. Razões de decidir 3. Não assiste razão à impetrante quanto ao pedido de reconhecimento da estabilidade econômica, tendo em vista que exerceu cargo comissionado por aproximadamente 5 anos e 6 meses, não cumprindo o requisito temporal de 10 anos exigido pelo art. 80 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Biritinga. 4. A sentença acertou ao reconhecer o enquadramento da impetrante na jornada de 25 horas semanais, correspondente à sua situação funcional no momento da impetração do mandado de segurança, com a manutenção dos vencimentos nos moldes do valor pago em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. 5. A redução de vencimentos sem a instauração do devido processo administrativo, sem motivação expressa e sem oportunidade de contraditório e ampla defesa, caracteriza violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença confirmada integralmente em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A estabilidade econômica somente é reconhecida ao servidor que exercer, por dez anos, contínuos ou não, cargo de provimento temporário, requisito temporal não cumprido pela impetrante. 2. A redução de vencimentos do servidor público deve ser precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que para corrigir eventual ilegalidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 433/1993, art. 80; Lei Municipal nº 604/2009, arts. 44 a 47. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000693-69.2017.8.05.0248, Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 14/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000567-77.2021.8.05.0248, em que figuram como remetente o MM. Juiz da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA e como interessados Vilma dos Santos Muniz e o Município de Biritinga/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator